Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000454-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 019.706.018-84 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 882.145.328-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.726.060/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000454-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – VEDAÇÃO - SÚMULA 343-STF E TEMA 136, DE REPERCUSSÃO GERAL – CASO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a monocrática que, ao indeferir a inicial da Ação Rescisória e rejeitar os Embargos Declaratórios subsequentes, apresenta fundamentação suficiente quanto à não configuração da violação descrita no inciso V do art. 966 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000454-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório.

Agravo Interno de decisão que indeferiu a inicial da Ação Rescisória e negou provimento aos Embargos Declaratórios sob o fundamento de que o ora agravante se insurge contra o desfecho da lide, pois lhe foi desfavorável, o que não autoriza ingressar por aquela via, até porque a matéria analisada pela Câmara já se encontra firmada no
STJ como tese repetitiva.

O agravante pugna pela retratação e/ou submissão ao Colegiado uma vez que a monocrática desconsiderou a repercussão geral reconhecida no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.604.412-SC.

Sustenta que o acórdão rescindendo aplicou “
supostamente
” o entendimento pacificado do STJ em demanda representativa da controvérsia para não reconhecer a prescrição intercorrente.

Acrescenta que, no entanto, os referidos julgados não têm força obrigatória, o que demonstraria o equívoco do mencionado aresto, pois não refletem a orientação majoritária do STJ e nem se sobrepõem ao Incidente de Assunção de Competência acima indicado, que estabelece exatamente o oposto, ou seja, que “
o prazo prescricional na vigência do CPC/1973 se inicia ao fim da suspensão da execução pelo prazo de um ano
”.

Desse modo, pede a incidência do Tema 1.2, assentado no IAC no respectivo Resp n. 1.604.412-SC, em harmonia com o art. 927, III, por violação ao inciso V, do art. 966, ambos do CPC, o qual enuncia o seguinte:

“1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano
”.

Ressalta que no feito ora em exame o termo inicial é 2-8-2012 (fim do prazo judicial) e o termo final 2-8-2015, por isso são contados os 3 anos previstos no art. 206, §3º, VIII, do CC.

Diz que, ainda que considerados os 5 anos, estaria caracterizada a prescrição intercorrente (Id 85319491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000454-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Cumpre registrar, de início, que não se formou a angularização processual, sendo então desnecessária a apresentação de contraminuta.

Como relatado, a Rescisória está amparada no inciso V do art. 966 do CPC e o argumento do autor é de que houve alteração na jurisprudência a respeito da contagem do prazo de prescrição intercorrente, o que não desautorizaria ingressar com Ação Rescisória.

Confira-se recente entendimento do STF a esse respeito:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida”
(STF, AR 2.297, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 3-3-2021).

Além do mais, a matéria está sedimentada na Súmula 343 do STF e no Tema 136, de repercussão geral:

Súmula 343-STF: “
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Tema 136 da Repercussão Geral: “Não cabe ação rescisória quando julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente
”.

Na Ação Rescisória mencionada, o relator, ministro Edson Fachin, reportou-se à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

Portanto, a jurisprudência não deve retroagir para atingir a coisa julgada, mesmo que ocorra alteração de entendimento sobre a matéria. Desse modo, as situações já consolidadas não poderão ser revistas, pois a relativização da coisa julgada é medida excepcional.

Em comentário à decisão do STF na AR 2297, o jurista Elpídio Donizetti, em artigo publicado no dia 19-3-2021 no
site
“Compartilhe”, destacou:

“Sintetizando, a partir do acórdão do STF podemos considerar que os processos que estejam em andamento no momento de alguma alteração jurisprudencial poderão ser influenciados por tal modificação. Entretanto, de modo diverso, em virtude da segurança jurídica e imutabilidade da coisa julgada, as decisões em processos com trânsito em julgado não poderão sofrer rescisão exclusivamente em razão da alteração do posicionamento”.

Posto isso, conclui-se que o intuito do agravante é apenas alterar o resultado do julgamento com justificativas reiteradas e já enfrentadas no
decisum
rescindendo. Assim, é evidente a utilização desta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021